Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-43.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000033-43.2020.8.11.9005
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Feito Principal: 1016119-72.2019.8.11.0001
Agravante: CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR
Agravado (a): ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR contra decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada no bojo do processo n.1004511-37.2020.8.11.0003 e ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é a reversão de ato administrativo consistente em sua nota na fase de prova de títulos do Concurso Público para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja incluída a contagem de dois pontos.
Sustenta, em essência, que não lhe foi atribuída a pontuação acima identificada referente a duas pós-graduações lato sensu (0,5 pontos cada) (i), atividade de conciliador voluntário (0,5 pontos) (ii) e Especialização em Direito, realizada em Israel (0,5 pontos) (iii). Acrescenta a iminência de chamamento dos candidatos para evidenciar a urgência postulada e risco de dano.
Pleiteia o “recebimento do agravo para a reforma da decisão interlocutória de origem, deferindo-se a tutela de urgência “para suspender as próximas etapas do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso”.
O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contraminuta, bem como sem informações do juízo a quo, conforme certidão expedida.
Aberta vista ao Ministério Público, sobreveio manifestação da ausência de interesse na intervenção.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Em detida análise dos autos, observa-se que a parte agravante interpôs o presente recurso sem proceder ao respectivo recolhimento do preparo, sustentando que:
“Quanto aos pressupostos formais de admissibilidade, argui-se sobre a preparação do recurso e a tempestividade na interposição. Em relação ao primeiro, observa-se que por se tratar de Juizado Especial da Fazenda Pública há dispensa no recolhimento de custas.” (p. 2 – peça recursal)
Denota-se que o agravante se baseia em premissa equivocada, porque somente o acesso ao primeiro grau de jurisdição, independerá, do pagamento de custas, taxas ou despesas, consoante disposição do art. 54, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Fazendários, por força do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Eis o teor:
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
Ressalta-se, inclusive, em acesso ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no campo específico de arrecadação há item para “agravo de instrumento – turma recursal”, com a seguinte observação:
“O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE A TURMA RECURSAL É CABÍVEL PARA OS PROCESSOS ORIUNDOS DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI N.o 12.153 DE 22/12/2009”
Em simulação, a guia corresponde ao valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos):
Confirmar
Serviço:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TURMA RECURSAL
Numero do processo:
1016119-72.2019.8.11.0001
Nome do pagante:
CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR
Total: R$ 155,88
Por consequência, uma vez que a parte entendeu pela isenção fundada pelo fato de que o processo tramita nos Juizados Especiais, sequer há pedido de assistência judiciária gratuita formulada para o recebimento do agravo.
A circunstância implica o não-conhecimento.
Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais de Carvalho Borges, acompanhado apenas do comprovante de pagamento de ID Num. 12537035 - Pág. 1, indicando referir-se ao preparo recursal. DECIDO. O comprovante de pagamento do preparo recursal está desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, de modo que não se consegue vinculá-lo ao presente processo. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC/2015, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais". 2. No Agravo Interno pretende a ré/agravante a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o recolhimento do valor devido a título de preparo recursal foi efetivado, em que pese a omissão da juntada da guia correlata aos presentes autos. 3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade do pagamento sem a respectiva guia emitida pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação do recibo juntado aos autos com o pagamento do preparo recursal, devida pela interposição do agravo de instrumento. 4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante. 5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, a aplicação da pena de deserção ao recurso é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada. (Acórdão 1230678, 07247509220198070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)
Assim, não restando comprovado o preparo recursal, falta-lhe um dos requisitos de admissibilidade, e, por consequência, configurada a deserção.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso.
Com o trânsito em julgado, proceda-se com as devidas baixas.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no Sistema.
.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator